Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos n°: 0716372-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Almir Augusto Ventura Embargado: Banco Santander Brasil S/A Império Consultoria de Crédito e Investimentos EIRELI Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda Augusto Germano da Silva Kuntze Gabrielle Souza da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Almir Augusto Ventura contra a decisão (Id. 25950655) que conheceu parcialmente o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante e indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais (Id. 26297428) o recorrente sustenta, em síntese, que houve omissão e erro material na aludida decisão. Em relação à alegada omissão, verbera que a decisão não observou o enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e nem mesmo justificou a eventual impossibilidade de aplicação do referido precedente ao caso em deslinde. Aduz que ao não observar o enunciado de súmula acima mencionado a decisão deixou também de apreciar o argumento referente à responsabilidade objetiva dos bancos. Alega que a decisão foi omissa também por invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos. No que concerne ao erro material, aduz que a decisão ora embargada apresenta erro de interpretação dos fatos. Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam supridos o erro material e as omissões apontados. Os embargados devidamente intimados pessoalmente (Id. 27188176, Id. 27602574, Id. 29586764 e Id. 29586765) não apresentaram contrarrazões. O mandado enviado à embargada Gabrielle Souza da Silva retornou sem cumprimento com a informação de que a destinatária mudou-se (Id. 27585770). Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. O embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa por não observar o enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e não justificar a eventual impossibilidade de aplicação do referido precedente ao caso em deslinde. A propósito, assevera também que houve omissão na aludida decisão por invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos. No que concerne ao erro material, aduz que a decisão ora embargada apresenta erro de interpretação em relação aos fatos. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, inexiste na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Inicialmente, pede-se a leitura atenta a respeito das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do recurso de agravo (Id. 25856623). Na oportunidade, o agravante, ora embargante, requereu o deferimento da liminar de antecipação de tutela para decretar a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como a suspensão dos descontos efetuados em seu contracheque nos valores de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Por fim, pleiteou a reforma definitiva da decisão agravada que indeferiu a suspensão dos descontos no contracheque do agravante. Ao contrário do alegado pelo embargante, no entanto, a decisão abordou todas as questões suscitadas no aludido recurso, não havendo erro material na referida redação. A propósito, não deveria ser necessário destacar que o erro material abrange o equívoco relacionado a aspectos objetivos do julgado e não se confunde com interpretação dos fatos em exame. A respeito da inversão do ônus da prova observe-se o seguinte excerto da decisão (Id. 25959685): ”A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. (Omissis) A questão relativa à inversão do ônus da prova não foi devidamente examinada pela decisão ora impugnada. Assim, não pode ser admitida a deliberação, por este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da aludida questão que não fora efetivamente solucionada pela decisão impugnada, pois ao contrário haveria inovação recursal e supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, portanto, o presente recurso não pode ser conhecido em relação ao aludido ponto relacionado à inversão do ônus da prova”. (Ressalvam-se os grifos) A respeito da suspensão dos descontos no contracheque do agravante, a decisão foi igualmente clara. Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto da decisão (Id. 25959685): “A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da suspensão de descontos referidos, em virtude do alegado ardil perpetrado por terceiros. (Omissis) Os fundamentos articulados pelo recorrente são relevantes e baseados em prova idônea. Quanto ao mais, diante da análise dos contracheques coligidos aos autos do processo n° 0701577-35.2021.8.07.0011 constata-se terem ocorrido, de fato, os mencionados descontos. O perigo da demora, no entanto, não se justifica. Com efeito, é possível observar que, a despeito dos descontos tidos por indevidos nos valores de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), ainda que somados à parcela do anterior empréstimo consignado no montante de R$ 5.671,60 (cinco mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos), subsiste ao agravante o saldo mensal de R$ 12.659,02 (doze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dois centavos) (fls. 2 e 3, Id. 89715056, autos do processo n° 0701577-35.2021.8.07.0011). (Omissis) Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, afiguram-se ausentes o erro material e as omissões alegados pelo recorrente. Na hipótese, em verdade, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. Assim, a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pelo embargante, como é elementar, não se ajustam à hipótese de omissão. Igualmente, o exame minimamente atento da decisão agravada, seria suficiente para atestar que não foi verificado erro material na redação da aludida decisão. Está claro, portanto, que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, mas o presente meio é impróprio para essa finalidade, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator